Tribunal: TJSP
Processo: 1004111-94.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004111-
94.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante NATAN
DOMINGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO INTER
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004111-94.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Voto no 38011
Apelação no 1004111-94.2019
Apelante: Natan Domingues da Silva
Apelado: Banco Inter S/A
Ação declaratória - contrato de empréstimo bancário -
cartão de crédito consignado - condições contratuais
decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de
Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de
abusividade - litigância de má-fé afastada - recurso
parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se
de
ação
declaratória
movida
por
NATAN
DOMINGUES DA SILVA contra BANCO INTER S/A buscando a declaração de
inexistência de débito, bem como indenização por danos morais. Ao relatório de fls.
216/217, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o autor,
sustentando a ilegalidade da contratação e dos descontos realizados, insurgindo-se
contra a condenação por litigância de má-fé. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a Reserva de Margem
Consignável (RMC) encontra amparo na Lei no 10.820/03, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, proporcionando
garantia ao agente financeiro para o recebimento do seu crédito e ofertando taxas de
juros mais atrativas ao contratante.
O art. 6o da mencionada Lei Federal dispõe que “os titulares
de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004111-94.2019.8.26.0664 -Voto no
3
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS” (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015).
Tem-se, ainda, que vigorava a limitação dos descontos em
30%, abrangendo a totalidade dos empréstimos concedidos, para preservar a
capacidade financeira do devedor para a sua sobrevivência e da sua família.
Posteriormente, foi editada a MP no 681/2015, convertida na
Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003 para majorar o limite de
consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que aplicável
somente aos empregados sob o regime da CLT. Todavia, os 5% adicionais são
específicos para utilização em linha de cartão de crédito, administrado pelo próprio
agente mutante, com desconto nos vencimentos do devedor para pagamento das
faturas, caracterizando o cartão de crédito consignado.
O bloqueio da margem de 5% pela fonte pagadora é uma forma
de impedir que o mutuário faça diversos empréstimos, ultrapassando o limite total de
35%, contraindo dívidas intermináveis, o que vem sendo constantemente objeto de
discussão perante os Tribunais.
A esse passo, deve se ressaltar que a sistemática do cartão de
crédito consignado estabelece que o desconto mensal sobre a remuneração do
contratante, limitado a 5%, seja destinado ao pagamento do valor mínimo da fatura
mensal do cartão, sendo certo que incumbe ao devedor o pagamento da diferença, a
fim de evitar a incidência dos encargos financeiros previstos no contrato.
Não se trata, assim, de “venda casada”, vedada pelo art. 39,I do
Código de Defesa do Consumidor, eis que é hipótese taxativamente prevista na Lei
no 10.820/2003.
Assim, não há ilegalidade no alegado comprometimento da
RMC com a celebração desse tipo de contrato, estando tal entendimento em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal, da qual se colhem os seguintes
precedentes:
“Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória - Contrato
bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de
indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de
consentimento da autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015
(convertida na Lei no 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os
proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a
alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de
irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004111-94.2019.8.26.0664 -Voto no
4
comprovada com demonstração de que a parte autora tinha exata compreensão
das condições estabelecidas - Saque e realização de compras por meio do cartão de
crédito consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138 do CC
e do art. 46 do CDC - Precedentes da Corte - Recurso improvido” (Apelação no
1003985-68.2018.8.26.0344, Relator Desembargador Miguel Petroni Neto).
“DECLARATÓRIA. Inexistência de empréstimo consignado
previamente autorizado pelo autor contra seu benefício previdenciário, deixando-o
sem margem consignável - Pedido cumulado de indenização por danos morais em
razão da impossibilidade de contratação de empréstimo com outra instituição.
Contestação da ré em que assevera que o episódio foi de mera reserva de margem
de consignação de até 5% para absorver a utilização de cartão de crédito aderido
pelo autor, quando da tomada de empréstimo pretérito, segundo autorizado pela
MP no 681/2015. Pretensão julgada parcialmente procedente em Primeiro Grau de
jurisdição, porque apesar de reconhecido o vínculo contratual por empréstimo
anterior, os dados da operação impugnada são divergentes, mas sem caracterizar
dano moral ao autor, eis que o episódio lhe causou mero aborrecimento.
Irresignação recursal somente do autor, objetivando ser indenizado pelos danos
morais sofridos com a conduta ilícita da ré - MARGEM CONSIGNÁVEL.
Proposta de adesão ao empréstimo consignado efetivamente reconhecido pelo
autor na qual houve a opção pela utilização da margem consignável de 5%
instituída pela Lei no 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no
681/15, proposta como ação governamental para impulsionar a economia,
elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos abrangidos pela Lei
no 10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em operações de cartão de
crédito administrado pelo agente mutuante. Circunstância em que a reserva dessa
margem adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso) acarreta
higidez e segurança ao sistema, impedindo o 'superendividamento' dos mutuários.
Procedimento lícito e amparado em Lei, não se caracterizando como 'venda
casada'. Inexistência, no caso em testilha, de empréstimo não autorizado, mas
apenas da reserva dessa margem, o que afasta qualquer conotação de dano moral -
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Nova disciplina do Código de Processo Civil que
implica na cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em
função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos advogados.
Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto contra sentença
prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho adicional dos advogados se
resume na confecção de razões e contrarrazões, além do acompanhamento
processual na instância, arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em
favor dos patronos da apelada, cumulável com a de Primeiro Grau (§§2o e 11 do
artigo 85 do NCPC). Sentença mantida, com acréscimos - Apelação não provida”
(Apelação Cível no: 1000661-20.2015.8.26.0233, Relator Desembargador Jacob
Valente).
No caso em tela, os documentos de fls. 121/133 comprovam
que a parte autora contratou o Cartão de Crédito Consignado junto ao réu,
autorizando o desconto mensal do benefício previdenciário para o pagamento parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004111-94.2019.8.26.0664 -Voto no
5
ou integral da fatura mensal do cartão, até o limite da consignação.
Restou, ainda, comprovada a utilização do crédito mediante
operações de saque, das quais o autor não poderia alegar desconhecimento.
Desse modo, não se vislumbra o alegado vício de
consentimento, cuja prova era ônus da autora, por se tratar de prova de fato
constitutivo de seu direito, devendo ser observado o princípio “pacta sunt servanda”,
decorrente do livre ajuste entre as partes.
Nesse trilho evidencia-se que o devedor não pode se esquivar
do cumprimento de suas obrigações conscientemente contraídas, não sendo lícito
atribuir à instituição financeira a responsabilidade exclusiva pelo descontrole
financeiro do mutuário.
No mais, é de se entender que os argumentos expostos pelo
apelante são aceitos para a defesa de seus interesses, não chegando a configurar a
declarada litigância de má-fé, que, assim, fica, aqui, afastada.
Não se vislumbram as hipóteses do art. 80 da lei de rito, uma
vez que o simples fato de a alegação da parte ser frágil o suficiente a negar-lhe o
direito pleiteado, não conduz à conclusão da existência de dolo.
A propósito, “o art. 17 do CPC, ao definir a aplicação de
pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no
entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente
maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a
Turma, REsp. 418.342-PB, Relator Ministro Castro Filho).
Destarte, é de rigor a acolhida parcial das razões recursais, para
o fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator